Tribunal: CARF
Processo: 10120.724132/2012-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724132/2012-60
ACÓRDÃO
3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 973.733-SC, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que o prazo para contagem da
decadência para o exercício do direito da Administração Tributária de
constituir/formalizar o crédito tributário, no caso dos tributos sujeitos ao
lançamento por obrigação, quando inexistente pagamento antecipado, é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ser realizado,
nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
(AFAC).
DESCARACTERIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A MÚTUO. FATO GERADOR DE IOF.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam
pagamento antecipado para aquisição de ações ou quotas de capital, o
aporte de recursos financeiros efetuados sistematicamente caracteriza-se
como operação de crédito correspondente a mútuo, nos exatos termos da
configuração do fato gerador do IOF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade da intimação através de edital eletrônico. Por maioria de votos, em afastar
a preliminar de decadência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a
Conselheira Aline Cardoso de Faria (Relatora), que votava por reconhecer a preliminar de
decadência, nos termos do art. 173, I, do CTN, para excluir os valores computados no saldo
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
2
devedor inicial em relação aos fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2006, e, no mérito,
por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar a autuação sobre as operações
financeiras em que houve comprovação da integralização do aumento de capital no curso do
procedimento fiscalizatório. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário face a lavratura de Auto de Infração referente
ao lançamento de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários - IOF, cujos fatos geradores ocorreram nos anos-calendário (ACs) 2007 a 2011,
em desfavor da Recorrente CEP INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração lavrado em 27/04/2012 contra a pessoa jurídica CEP
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., para a exigência de Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários -
IOF, cujos fatos geradores ocorreram nos anos-calendário (ACs) 2007 a 2011, no montante
de R$ 1.052.205,22, incluídos juros SELIC e multa de ofício de 75%, com a seguinte
composição:

I. Do procedimento fiscal
De acordo com o Auto de Infração de fls. 347/358, o procedimento de fiscalização teve por
escopo verificar a regularidade dos recolhimentos do IOF no período de apuração indicado
acima. Constatou-se que o referido imposto, incidente sobre repasses a empresas
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
3
controladas caracterizados como mútuo, no período de 06/2007 a 12/2011, não foi
declarado nem pago.
No curso da ação fiscal, identificou-se que a empresa, ao longo desses anos, efetuou
repasses de valores elevados às empresas controladas Pinheiro's Veículos Ltda.
(PINAUTO) e Pinheiro's Motos Ltda. (fls. 211 a 232, 233 a 236, 238 a 244, 277 a 313 e
314 a 340) na forma de AFAC (Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital), que se
caracterizaram como mútuo entre as empresas. Tais valores foram contabilizados na
fiscalizada como conta de Investimento constante do Ativo Permanente (fls. 211 a 232)
desde o momento do repasse, mesmo sem ainda ter ocorrido o aumento do capital na
favorecida por meio de alteração contratual. Já nas controladas os referidos repasses eram
contabilizados em conta do Patrimônio Líquido- AFAC.
De acordo com o Auditor-Fiscal, ao longo dos anos de 2006 até 2010 avolumaram-se na
conta de AFAC da PINAUTO o montante de R$ 10.899.258,24 (fl. 243), quando em
01/03/2010 parte do saldo foi incorporada ao capital, a saber, a parcela de R$ 7.505.008,00.
No primeiro repasse feito pela CEP também houve a integralização do total de R$
657.932,00 em 21/06/2006. Ao longo dos anos de 2010 e 2011 ocorreram novos repasses
para a PINAUTO até se chegar a um saldo acumulado em 2011 de R$ 8.012.655,55 (em
04/2010 houve a devolução de RS 2.554.594,69 da PINAUTO para a CEP a título de Pagto.
de empréstimo, conforme consta no histórico constante no Razão, fls. 243/244).
Já na Pinheiros Motos avolumou-se, por longo tempo (anos de 2008, 2009, 2010 e 2011),
na conta de AFAC, o montante de R$ 4.655.000,00 repassados pela CEP Investimentos e
Participações (fl. 236).
A autoridade fiscal registrou que o entendimento predominante na Receita Federal do
Brasil, exposto no ADN CST n° 9, de 1976, no PN CST n° 23, de 1971, e PN no 23, de
1983, é que os AFACs não incorporados ao capital em prazo razoável têm natureza jurídica
de mútuo. Dessa forma, os valores transferidos a título de AFAC não podem ficar
indeterminadamente aguardando a sua transformação em capital, sendo que o PN n° 17, de
1984, indicou qual seria o prazo razoável para a integralização objetivada da AFAC, sem
que esta se caracterizasse como mútuo.
Transcrevendo trecho do Parecer Normativo CST n° 17, de 1984, concluiu que a
incorporação do AFAC ao capital deve ser realizada por ocasião da primeira alteração
contratual ocorrida após o recebimento dos recursos ou, na falta desta, 120 dias contados a
partir do encerramento do período-base no qual ocorreu a transferência do recurso.
A fim de explicar a metodologia adotada para apuração do IOF sobre cada mútuo
identificado, a autoridade fiscal procedeu à análise individual do AFAC de cada empresa
controlada, consoante abaixo se reproduz:
A empresa Pinheiros Motos acumulou ao longo dos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 o
total de R$ 4.704.950,00 em recebimentos da CEP a título de AFAC sem realizar qualquer
incorporação ao capital da referida quantia (fls.211 a 232, 233 a 236 e 314 a 340). Somente
após o início da ação fiscal, em 15/03/2012, foi que a empresa realizou a capitalização do
saldo total da AFAC (fls.148 e 149). Não obstante a empresa ter feito a citada
integralização sob ação fiscal, admitimos que a alteração contratual alberga os valores
transferidos ao longo 2011, quanto ao atendimento do prazo de 120 dias após o
encerramento do período base no qual ocorreu a transferência dos recursos. Por isso foram
excluídos do cálculo do IOF os valores transferidos da CEP para a Pinheiros Motos ao
longo do ano de 2011 (fls. 333 a 340).
Na PINAUTO ao longo dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 avolumaram-se na
conta de AFAC da PINAUTO valores elevados, quando então em 01/03/2010 parte do
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
4
saldo existente foi incorporado ao capital (fls. 211 a 232 e 238 a 244). Ao longo dos anos
de 2010 e 2011 ocorreram novos repasses em valores elevados para a PINAUTO, sendo
que em 04/2010 houve a devolução de R$ 2.554.594,69 da PINAUTO para a CEP a título
de Pagto. de empréstimo, conforme consta no histórico do Razão, fls. 243. Uma vez que
ocorreu uma capitalização de parte da AFAC em março/2010, pelos mesmos motivos
explicitados no parágrafo anterior, excluímos do cálculo do IOF os valores transferidos da
CEP para a PINAUTO ao longo do ano de 2009, bem como os valores transferidos em
2010 até a referida capitalização, totalizando os valores transferidos entre 01/2009 até
03/2010 o montante de R$ 4.444,250,00. A diferença entre esta última parcela e o valor
total capitalizado (R$ 7.505.008,00), o montante de R$ 3.060.758,00, somente foi excluído
do cálculo do IOF na data da capitalização 01/03/2010, uma vez que esta se refere a valores
transferidos nos anos anteriores a 2009.
Também após o início da fiscalização a empresa PINAUTO realizou uma alteração
contratual incorporando todo o saldo existente em conta de AFAC em 31/12/2011. Da
mesma forma que o caso anterior, como a alteração ocorreu dentro dos 120 dias após o
encerramento do período base no qual ocorreu a transferência dos recursos de 2011,
excluímos do cálculo do IOF os valores transferidos desse ano (fls. 306 a 313).
Assim, a partir dos registros contábeis da fiscalizada e de suas controladas, restou
caracterizado que grande parte dos valores adiantados não foi convertida em aumento de
capital ao longo dos anos de 2007 a 2011, ou o foi somente depois de transcorrido um
longo período de tempo, e mesmo assim de forma parcial, como se deu em 03/2010 na
Pinauto. Além disso, apenas após o início da fiscalização as empresas controladas tentaram
corrigir parcialmente a irregularidade ao capitalizarem integralmente os AFAC.
Quanto ao cálculo do IOF, informou que utilizou como base os repasses constantes nas
contas de Investimento da CEP (1.3..1.01.0006 - Investimento Pinheiros Motos e
1.3.1.01.0004 - Investimento PINAUTO), excluindo as capitalizações ocorridas, conforme
explicitado nas planilhas de cálculo elaboradas (fls. 211 a 232, 277 a 313, 314 a 340 e 341 a
345), nos anos de 2007 a 2011.
A ação fiscal se encerrou em 27/04/2012, conforme o Termo de Encerramento de fl. 359,
tendo a autuada sido cientificada na mesma data.
II. Da Impugnação
Cientificada do auto de infração, a pessoa jurídica apresentou a impugnação de fls. 366/376
em 28/05/2012, na qual sustentou, mencionando as disposições do art. 3o, § 3o, do Decreto
n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que é vedado à legislação tributária alterar a
definição, o conteúdo e o alcance de institutos e formas de direito privado (art. 110 do
CTN); com isso, a natureza jurídica e as características do mútuo são tratadas na lei civil.
Após discorrer sobre as características do contrato de mútuo e do AFAC, argumentou que,
muito embora tenham pontos em comum, não têm a mesma natureza jurídica e, por isso,
não podem ser tomados um pelo outro. No mútuo, a obrigação principal é a de efetuar o
pagamento ao mutuante com coisa de mesmo gênero, quantidade e qualidade. No
compromisso preliminar do AFAC, a obrigação principal é a de proceder à incorporação ao
capital do aporte recebido com essa finalidade.
Complementou que, em não havendo previsão legal estabelecendo prazo para a efetiva
capitalização dos aportes, não cabe ao agente fiscal no ato de lançamento desviar-se da lei,
preencher lacunas ou, sem que haja autorização legal, aplicar subsidiariamente normas
regentes de situação do âmbito de outro tributo, para transmudar a natureza da operação,
em afronta ao princípio da legalidade tributária.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
5
Considerando que as operações não são vedadas por lei, não têm a natureza de mútuo e não
resultam de dolo, simulação ou fraude, propugna a impugnante pela declaração de
improcedência do lançamento.
No que tange à base de cálculo do IOF, a empresa argumentou que, mesmo que fosse
legalmente possível a exigência tributária na espécie tratada, haveria de se proceder ao
acertamento da base de cálculo, alegando o que segue:
2.2.1.1.2 Tanto na vigência do Decreto n° 4.494, de 03/12/2002, quanto na do Decreto n°
6.306, de 14/12/2007, as normas que regem a base de cálculo do IOF (art. 7o, I, 'a' e 'b' ) ,
no caso de mútuo financeiro entre pessoas jurídicas, são idênticas e estabelecem dois
modos de se proceder à apuração. O primeiro, quando o valor não esteja definido, em
contrato ou mesmo na própria conta que controla o mútuo, é dado pelo somatório dos
saldos devedores diários apurados no último dia do mês. O segundo, quando o valor esteja
definido, em contrato ou na própria conta que controla o mútuo, é dado pelo valor assim
determinado.
2.2.1.1.3 Por seu turno, a norma presente no § 1° do art. 7o de ambos os decretos e no § 14
do art. 7o do Decreto 6.306/2007 limita a base de cálculo ao valor que se encontra definido
multiplicado por trezentos e sessenta e cinco, mesmo que o contrato verbal ou escrito tenha
duração indeterminada ou superior a 365 dias.
2.2.1.1.4 Nota-se da 'conta de investimento' que registra os AFACs que os aportes feitos a
esse título a Pinheiro's Veículos e a Pinheiro's Motos estão perfeitamente definidos, isto é,
não variam dentro de cada mês ou mesmo no período considerado em razão de lançamentos
a crédito. Não tem essa conta, pela sua natureza, função de conta-corrente. Essa situação
permanece imutável em face de ambas as sociedades, com exceção apenas do valor
erroneamente restituído pela Pinheiro's Veículos.
2.2.1.1.5 Em estando definido, não há como apurar saldos diários devedores, em virtude de
o valor não sofrer alteração por lançamentos a crédito. Para a apuração da base de cálculo e
do tributo, portanto, impõe-se tomar cada valor de per si, diariamente, no decorrer de até
365 dias, e aplicar a alíquota pertinente. Nada além.
A autuada trouxe à baila, ainda, o seguinte lapso em seu registro contábil, postulando pela
exclusão dos valores correspondentes da base de cálculo do tributo:
2.2.1.2.1 Em face de diferença entre os registros na 'conta investimento' e na 'conta AFAC -
Pinheiro's Veículos', procedeu-se a uma conciliação dessas contas etc, na qual se detectou
dois lançamentos a débito, em 19/10 e 17/12/2007, cujos valores, 120.000,00 cada um, não
compõem os investimentos da CEP. Na realidade, referem-se a lucros segregados à
distribuição aos sócios que, por lapso, foram ai lançados. Ver os demonstrativos de
conciliação acostados.
Quanto à apuração do adicional de IOF no decorrer de junho a dezembro de 2007, inferiu
que somente seria possível sua exigência a partir da data de publicação do Decreto n°
6.339, ocorrida no DOU de 03 de janeiro de 2008, que o instituiu. Em face dos princípios
constitucionais aplicáveis à espécie, o gravame não poderia ser exigido retroativamente.
Requereu, por fim, que fosse acolhida a impugnação, declarando-se improcedente o
lançamento e desonerando-a da exigência do imposto.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ/FOR votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
6
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL(AFAC).
DESCARACTERIZAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A MÚTUO. FATO GERADOR DE IOF.
Não estando demonstrado que os recursos repassados representavam pagamento antecipado
para aquisição de ações ou quotas de capital, o aporte de recursos financeiros efetuados
sistematicamente caracteriza-se como operação de crédito correspondente a mútuo, nos
exatos termos da configuração do fato gerador do IOF.
A ocorrência de uma operação de crédito, para fins de incidência do IOF, independe da
formalização de um contrato de mútuo.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I. DA TEMPESTIVIDADE
II. DOS FATOS
III. RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1 PRELIMINARMENTE: DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO
VOLUNTÁRIO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL ELETRÔNICO
III.2 PRELIMINARMENTE: DA DECADÊNCIA PARCIAL OPERADA IN CASU
III. 2 MÉRITO DA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AUTUAÇÃO
III. 2. 1 DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DO AFAC
III. 2. 2 DA IMPOSSIBILIDADE DE CARACTERIZAÇÃO DE MÚTUO
III. 2. 3 DA INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IOF
III. 2. 3 SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSÁRIA REVISÃO DO LANÇAMENTO EM
RAZÃO DE ERRO NA QUANTIFICAÇÃO DO AI
III. 2. 3. 1 DA FALTA DE LIMITAÇÃO DO IOF/CRÉDITO AO PERÍODO DE 365
DIAS PREVISTO NO ART. 7o DO DECRETO No 6.306/07
III. 2. 4 SUBSIDIARIAMENTE: DO NECESSÁRIO CANCELAMENTO DA
AUTUAÇÃO EM CASO DE EMPATE DOS VOTOS NO JULGAMENTO DESTE
RECURSO
IV. DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
96. Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente Recurso
Voluntário para:
97. Preliminarmente:
(i) Seja reconhecida a tempestividade do presente Recurso Voluntário, tendo em vista que a
nulidade da citação por edital e a ocorrência da ciência do Acórdão Recorrido pela
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
7
Recorrente em 17/09/2019, mediante acesso dos documentos via e-CAC; e(ii) Seja
reconhecida a decadência parcial operada sobre os alegados saldos devedores diários
formados até 26/04/2007, na forma do art. 150, § 4o, do CTN, para fins de exclusão dos
referidos montantes da base de cálculo autuada.
98. No mérito, reformar o, Acórdão Recorrido e, por conseguinte, cancelar o lançamento
em tela, exonerando-se os pretensos débitos que consigna, tendo em vista:
(Ð Â impossibilidade de descaracterização do ,AFAC, dada a ausência de legislação
específica, porquanto o lapso temporal previsto no PN CST n' 17/84 não tem o condão de
alterar a natureza jurídica do instituto, a fim de caracterizá-lo como operação de crédito;
(ä) A impossibilidade de caracterizar o AFAC como mútuo, dada a natureza jurídica que
lhes é inerente; e(ÐA inocorrência do fato gerador do lOF/Crédito
99. Subsidiariamente, na remota hipótese de ser mantida a autuação requer-se seja dado
provimento ao presente Recurso Voluntário, ao menos, para que seja revisada a base de
cálculo autuada, para fins de aplicação do art. 7o,I,"l)" do Decreto n" G.306/07
100. Por fim, caso ocorra empate no julgamento do caso, requer-se o voto de qualidade do
Presidente da Turma seja utilizado para cancelar a autuação ou, ao menos, afastar a multa
vinculada, com fulcro no ant.112 do CTN.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Das preliminares
a) Da intimação via Edital Eletrônico
Em sede preliminar, a Recorrente afirma que por não ser optante pelo Domicílio
Tributário (DTE), as comunicações oriundas da RFB devem ser pessoais ou encaminhadas para o
seu domicílio fiscal pela via postal. Alega que mediante envio de intimação postal, em tentativa
única, a RFB promoveu o Edital Eletrônico no 006206279 de 22/07/2019 (Doc. 05), considerando
06/08/2019 como data de ciência, dado que a Recorrente supostamente se encontraria em “lugar
incerto e ignorado”.
Irresignada com a forma que fora intimada, a Recorrente pugna pela nulidade do
procedimento adotado pela fiscalização.
Nada obstante, no procedimento de intimação realizado não há nenhuma
irregularidade. Face a tentativa frustrada de intimação pela via postal conforme consta no Aviso de
Recebimento (AR – Doc. 06) a RFB procedeu corretamente a intimação da Recorrente via edital
eletrônico. Tal procedimento está em consonância com a Portaria SRF no 259/2006:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
8
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela RFB
mediante:
(...)
§ 4o Resultando-se improfícuo qualquer dos meios de intimação previstos nos parágrafos
anteriores, a intimação poderá ser feita por meio de edital publicado no endereço eletrônico
do órgão do MF na Internet.
Por todo exposto, não merece prosperar o argumento da Recorrente de que teve
“tolhido o seu direito ao prazo recursal por falha exclusiva da Administração Pública”. Conforme é
possível extrair dos autos, conhecedora das acusações imputadas, a Recorrente apresentou ampla
defesa em sede impugnatória e recursal abrangendo questões preliminares e de mérito, não sendo
plausível crer que a citação via edital (frustrada a citação postal) seria capaz de causar qualquer
prejuízo a ampla defesa e contraditório.
Desta feita, não havendo nenhuma ofensa aos requisitos previstos no art. 59, do
Decreto 70.235/1972, indefere-se a preliminar de nulidade formulada pela Recorrente.

b) Da alegação de decadência parcial
A Recorrente rememora que nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN é cediço que o
IOF é tributo sujeito ao lançamento por homologação, pelo que, o prazo para a administração
tributária efetuar o lançamento do respectivo tributo é de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador. Também, destaca que a efetiva entrega do montante objeto da obrigação ou sua colocação
à disposição do interessado constitui o fato gerador do IOF (art. 63, CTN), portanto a ocorrência do
fato gerador alude à data da concessão do crédito (art. 13, § 1o, da Lei no 9.779/99).
Com relação ao critério quantitativo do IOF/Crédito, isto é, a forma de apuração do
quantum devido se dá de duas formas distintas, a depender das características da operação de
crédito, nos termos do art. 7o, I, “a” e “b” do Decreto no 6.306/07, in verbis:
“Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por
estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação, a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
(...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de cálculo
é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de um
pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
(...)” (destacamos)
Isto exposto, a Recorrente esclarece que a autoridade fiscal enquadrou os valores
repassados pela Recorrente a título de AFAC como operação de crédito sem valor de principal
definido, nos termos do 7o, I, “a”, do Decreto no 6.306/07 encimado, considerando como base de
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
9
cálculo do IOF/Crédito o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês.
Especificamente sobre a alegação de decadência parcial, a Recorrente afirma que
como tomou ciência do AI em tela em 27/04/2012, os saldos devedores diários existentes até
26/04/2007 estão decaídos e, portanto, extinto de pleno direito o IOF/Crédito sobre eles incidentes,
haja vista a consumação do quinquênio legal para o lançamento de ofício em 27/04/2007, quando
da lavratura do AI em tela, nos termos do art. 150, §4o do CTN.
Nesse sentido, a Recorrente destaca o que se segue:
30. Da análise dos mapas de cálculo anexados aos autos, em cotejo com a Razão Contábil
da Recorrente (fls. 211/219 – Doc. 10), a base de cálculo do IOF/Crédito relativa ao AFAC
junto à PINAUTO foi composta por saldos contabilizados desde o período de 17/07/2006 a
16/05/2007, sendo fixado como valor de saldo devedor diário inicial o montante de R$
3.085.000,00 (fls. 277), referente ao saldo inicial abatido da integralização inicial de capital
no valor de R$ 657.932,00. Veja-se:

31. Conforme Razão Analítico da Recorrente relativo ao ano-calendário de 2006 e ao
período de janeiro a maio do ano-calendário de 2007 (fls. 211/219), o saldo inicial, por sua
vez, antes do decréscimo de R$ 657.932,00 referente à integralização de capital na
PINAUTO realizado pela própria Autoridade Fiscal, é assim discriminado:
Saldo anterior: 0,00

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
10

32. Do valor de R$ 3.742.932,00 apurado como saldo inicial da conta
1.3.1.01.0004(“Investimento na PINAUTO”) em junho/2007, a D. Fiscalização
descontou o valor de R$ 657.932,00 referente à integralização de capital contabilizada
em 21/06/2006. Assim, para fins de apuração da base de cálculo do IOF/Crédito,
calculado a partir de junho/2007, a D. Autoridade Fiscal considerou como saldo inicial
o valor de R$ 3.085.000,00 (R$ 3.742.932,00 – R$ 657.932,00).
33. A decadência ora alegada implica a extinção dos pretensos débitos de IOF/Crédito
incidentes sobre os saldos devedores diários apurados até 30/03/2007, inclusive, no
montante de R$ 3.292.932,00 (total em 03/2007).
34. Computada a decadência parcial até 03/2007, deve-se “zerar” o estoque de saldos
devedores diários formados até tal data, dado que o IOF/Crédito correspondente poderia ter
sido lançado dentro do prazo de 5 (cinco) anos, ou seja, até 26/04/2007.
35. Em decorrência, remanesce dentro do quinquênio legal contado tomando por base a
data de ciência da lavratura do AI em tela (27/04/2012), o saldo devedor diário formado a
partir de 27/04/2007, qual seja o valor de R$ 450.000,00, correspondente à somatória do
AFAC de R$ 200.000,00 contabilizado em 03/05/2007 e ao AFAC de R$ 250.000,00
contabilizado em 16/05/2007 na conta 1.3.1.01.0004:

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
11
Após colacionar os documentos e planilhas supra, a Recorrente transcreve o seguinte
Acórdão CARF:
36. O CARF já exarou entendimento nesse sentido. Confira-se:
“(...)DECADÊNCIA. IOF. FATO GERADOR. OPERAÇÕES DE CRÉDITO.
O lançamento tributário calculado com base no artigo 7o, inciso I, alínea a do Decreto n.
6.306/2007 utiliza como base de cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado
no último dia de cada mês. O mesmo Decreto, em seu artigo 3o, §1o, inciso I, estabelece que
o fato gerador do IOF ocorre na data da efetiva entrega do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado. Pela leitura conjunta dos dois
dispositivos, conclui-se que, na apuração dos saldos devedores diários, base de cálculo do
IOF, a Fiscalização não pode computar valores que haviam sido transacionados
anteriormente ao prazo decadencial.” (destacamos)(Acórdão no 3402-003-018, de
26/04/2016)
Destarte, conclui que devem ser excluídos da base de cálculo autuada os montantes
de saldos devedores diários formados até 26/04/2007, dada a extinção por decadência do
IOF/Crédito pretensamente incidente sobre tais quantias.
Conforme se extraí do Auto de Infração (fls. 349), a falta de recolhimento do IOF
sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
(especificamente no lançamento da empresa PINAUTO), tem como marco inicial montantes
realizados a título de AFAC ao longo do ano de 2006:

Na lavratura do Auto de Infração, a autoridade fiscal fixou como valor de saldo
devedor inicial o montante correspondente ao valor de R$ 3.085.000,00 (fls. 277).
Com efeito, a sistemática de contagem do prazo decadencial do IOF deve observar o
disposto no art.13 da Lei no 9.779 de janeiro de 1999. Nestes termos, considerando-se ocorrido o
fato gerador do IOF na data de concessão do crédito e que a ciência da autuação ocorreu em
27/04/2012, devem ser excluídos os valores correspondentes aos saldos computados no período
anterior a 27/04/2007.
De igual maneira, o montante de R$ 657.932,00 referente à integralização de capital
contabilizada em 21/06/2006 também não deve compor o saldo devedor inicial para fins de
apuração do IOF devido.
Nada obstante, para o lançamento ora examinado, o reconhecimento de decadência
se opera pela aplicação do art. 173, I, do CTN e não pela regra do art. 150, § 4o do CTN, haja vista
que o dispositivo anteriormente mencionado é restrito aos casos em que houve pagamento do
tributo.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
12
Desta feita, ao presente lançamento fiscal deve ser aplicado o disposto no art. 173, I
do CTN, para reconhecer a decadência dos valores computados no saldo devedor inicial em relação
aos fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2006.

II – Do mérito
A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre o lançamento
do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF) – acrescido de juros e multa, em virtude de suposta falta de recolhimento
verificada nos anos-calendário de 2007, 2008, 2009 e 2010 e 2011.
De acordo com o Auto de Infração às fls. 347 - 359, a Recorrente foi autuada por
deixar de recolher os valores relativos ao IOF durante o período supramencionado. O
enquadramento legal das infrações está devidamente disposto no respectivo documento.
Em sede preliminar, cumpre esclarecer que a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
– Código Tributário Nacional (CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito,
como sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à
disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro,
e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial do
montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado;
De sua vez, o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, preceitua o seguinte:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
[...]
Segundo dispõe o Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o
IOF (art. 3o, § 3o, incisos I e III), a expressão “operações de crédito” compreende as operações de
empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de títulos e mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Portanto, para a incidência do IOF sobre as operações de mútuo de que trata o
comando legal mencionado, importa apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro
pela pessoa jurídica mutuante, sendo irrelevante a forma pela qual esse evento se dê. Vale lembrar
que o mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nesse ponto, o art. 586 do Código Civil de 2002
(CC) define que, no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra parte a obrigação
de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e qualidade.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
13
Feitas essas considerações, passa-se à análise do direito pleiteado pela Recorrente.

a. Da utilização do Parecer Normativo CST no 17/1984
Inconformada com a autuação, a Recorrente alega que o r. acórdão padece de
equívoco, haja vista que todas as operações realizadas têm natureza de AFACs - Adiantamentos
para Futuro Aumento de Capital, devidamente registrados nos livros contábeis, não configurando
mútuo, e, por conseguinte não atraindo a cobrança de IOF.
Sustenta que a descaracterização das operações de AFACs foi realizada com base no
Parecer Normativo CST no 17, de 20/08/1984, que por sua vez, não possui nenhuma relação com o
IOF, mas com tributo diverso (Imposto sobre a Renda) cujo objetivo é impedir a distribuição
disfarçada de lucros e/ou a geração de despesas financeiras em decorrência da incidência da
correção monetária de Balanço sobre as contas do patrimônio líquido.
No presente caso, adota-se o entendimento de que a ausência de lei específica para
capitalização de AFAC não legitima a sua descaracterização para fins de cobrança de IOF. Tal
interpretação está em consonância com os recentes julgados do CARF, cujas ementas, no que
interessam ao presente caso, seguem abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
(...)
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL
-
AFAC.
DIFERENCIAÇÃO. OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF. PRAZO PARA CAPITALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA.
O Parecer Normativo CST no 17/1984 não diz respeito à incidência do IOF sobre
operação de adiantamentos para futuro aumento de capital - AFAC.
Na falta de uma norma específica do IOF que imponha prazo limite para a capitalização dos
chamados AFAC, é ilegítima a cobrança do imposto por suposta configuração de operação
de mútuo, quando os adiantamentos, de fato, restam utilizados para aumento do capital da
sociedade investida. (Acórdão n° 3402-009.021 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária. Sessão de 26 de agosto de 2021). Relatoria Pedro Sousa Bispo).
Também nesse sentido:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
(...)
ADIANTAMENTO
PARA
FUTURO
AUMENTO
DE
CAPITAL.
DESCARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE 120 DIAS PARA CAPITALIZAÇÃO. PN CST
17/84.
O prazo de 120, previsto no subitem 7.1.1 do Parecer Normativo CST 17/1984 não tem
amparo legal. Assim, o mero descumprimento deste prazo não é causa suficiente para
descaracterizar a efetiva capitalização do adiantamento para futuro aumento de capital
(AFAC). Deverá haver comprovação da existência de aumento do capital social, através de
registros contábeis, alterações societárias, atos na junta comercial. (Acórdão no 3002-
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
14
003.781 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA. Sessão de 28 de agosto de 2025.
Relatoria Gisela Pimenta Gadelha Dantas).
O Acórdão no 9303-012.913 da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CARF, em sessão realizada em 18 de fevereiro de 2022, corrobora a insuficiência de motivação
quando fundamentada no Parecer Normativo 17/1984 :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2003
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL. FALTA DE NORMA
ESPECÍFICA PARA DESCARACATERIZAR A OPERAÇÃO DE AFAC COM
ENQUADRAMENTO COMO OPERAÇÃO DE MÚTUO. IOF.
Não cabe desenquadrar uma operação como AFAC, caracterizando-a como mútuo para fins
de exigência do IOF, sustentando, entre outros, como motivação o fato de o contribuinte
não ter observado os requisitos dispostos pelo Parecer Normativo CST 17/84 e IN SRF
127/88, que impuseram, entre outros, a observância de prazo limite para a capitalização dos
AFACs. Tais atos, inclusive, foram formalmente revogados, vez que se referiam a
dispositivo do Decreto-Lei 2.065/83, que tratava de correção monetária de Balanços.
Conforme fixado pela jurisprudência do CARF nos precedentes supramencionados, a
não integralização do capital no prazo fixado no Parecer CST 17/1984 não é motivo suficiente para
desconsiderar a efetiva capitalização a título de AFAC. O que não significa dizer que a Recorrente
esta desobrigada de realizar o aumento do capital social para fins de não incidência do IOF.
Desta feita, o que importa examinar no presente caso é se houve comprovação de que
os recursos repassados pela Recorrente a suas controladas foram integralizados (mesmo em prazo
superior a 120 dias), se foram registrados em conta contábil adequada e se possuíam natureza de
AFAC.

b. Do valor devolvido (AFAC – descaracterização)
A Recorrente sustenta que o Auto de Infração considerou que o valor devolvido a
Recorrente pela controlada PINAUTO (em 04/2010), corresponderia a pagamento de empréstimo,
portanto, devida a cobrança de IOF.
Irresignada, a Recorrente afirma que a devolução do valor correspondente foi
contabilizada na conta de Patrimônio Líquido – AFAC, o que confere à operação inarredável
natureza jurídica de AFAC, sendo certo que o estorno do valor se deve ao não atendimento da
finalidade para qual o investimento foi realizado. Portanto, concluí “deve ser reconhecido que o
valor de R$ 2.554.594,69 trata-se de AFAC não efetivado”. (Fls. 479).
Nos termos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), o fato gerador do IOF consolida-se na entrega total ou parcial do montante objeto da
obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado. Sendo, portanto, irrelevante se houve
devolução do montante ou não para incidência do tributo.
Isto posto, não assiste razão à Recorrente neste ponto.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
15

c) Da impossibilidade de caracterização de mútuo
Neste tópico recursal, a Recorrente discorre sobre a impossibilidade de equiparação
do contrato de AFAC ao contrato de mútuo, dada a natureza jurídica singular inerente a cada
modalidade contratual. Nestes termos, às fls. 479/480 esclarece o que se segue:
62. Trata-se o AFAC de (i) investimento, caracterizado pela entrega de determinado
montante à sociedade, por seus acionistas e/ou cotistas, (ii) vinculado a um futuro aumento
de capital, operação essa admitida pela legislação civilista 2 , sendo a (iii) finalidade
capitalização de recursos pela pessoa jurídica beneficiária dos valores.
63. O mútuo é (i) espécie de empréstimo, pelo qual o mutuante transmite a propriedade de
bem móvel fungível, implicando a (ii) obrigação do mutuário restituir coisa do mesmo
gênero, quantidade e qualidade, conforme dicção do art. 586 do Código Civil3, isto é, a
sua(iii) finalidade é a restituição futura dos haveres emprestados.
64. Distinguem-se, ainda, quanto à causa-função ou função econômica-social própria
desses contratos e que é elemento de identificação de cada um. O mútuo tem por escopo
permitir a utilização temporária de coisa fungível pelo mutuário com obrigação de restituir,
ao passo que o AFAC visa o investimento na pessoa jurídica por seu acionista e/ou cotista,
com vistas à sua capitalização.
Adicionalmente, a Recorrente cita o Acórdão CARF no 20180.220 de 25/04/2007 e o
resultado do julgamento alçado no Processo 000096612.2011.4.05.8500, 4a Turma do TRF5, DES.
FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO (20/11/2012) e conclui afirmando que não restam
dúvidas de que o AFAC não se enquadra na hipótese de incidência do IOF/Crédito, por não se
equiparar a qualquer operação de crédito, tampouco a mútuo de recursos financeiros, pelo que se
afigura insubsistente a autuação vergastada.
Com efeito, a não integralização do aumento de capital, seja por ocasião da primeira
alteração contratual da sociedade investida após o recebimento dos recursos financeiros, ou no
prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir do encerramento do período-base em
que a investida recebeu os recursos financeiros, não pode ser tomada como justificativa isolada para
caracterização das operações realizadas pela Recorrente como mútuo.
Todavia, embora reconheça-se que o Parecer COSIT 17/84 não tem o condão de
fixar um prazo para realização da integralização do aumento de capital, não significa dizer que a
Recorrente estaria dispensada de fazê-lo. O que se entende é que acaso referido aumento seja
realizado em prazo posterior aos 120 dias, esta providência não pode ser estranha à análise do
mérito.
Desta feita, a partir dos registros contábeis da fiscalizada e de suas controladas, as
glosas realizadas sobre os valores adiantados e efetivamente convertidas em aumento de capital
devem ser revertidas.
Já no que se refere às operações financeiras em que não foi comprovada a
integralização do aumento de capital, este voto alinha-se ao entendimento exarado pela DRJ às fls.
434:
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
16
(...) os aportes de recursos financeiros efetuados corresponderam a uma operação de
crédito, nos exatos termos da configuração do fato gerador do IOF, uma vez que foram
contabilizados como AFACs e o aumento de capital esperado concretizou-se apenas
parcialmente. Caracterizado está o mútuo pela transferência do domínio de coisa fungível
(dinheiro), sendo a Impugnante sujeito passivo responsável pelo IOF incidente.
Pelo exposto, no que tange às transferências financeiras em que não restou
comprovada a efetiva integralização do capital social, não há reparo a ser feito no Acórdão
recorrido, devendo, portanto, serem mantidas as glosas.

d) Da revisão do lançamento pela falta de limitação do IOF ao período de 365
dias (art. 7o do Decreto n° 6.306/07)
O Acórdão Recorrido aduziu que “a base de cálculo e a alíquota do IOF/Crédito,
assim como do seu adicional, disciplinadas pelo art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007, abaixo
transcrito, foram corretamente fixadas pela autoridade fiscal, tendo em vista que, nas operações
financeiras de que se cuida, não ficou definido o valor principal a ser utilizado pelas empresas
mutuárias”.
Irresignada, a Recorrente sustenta que a mera análise das planilhas relativas à
apuração do IOF no período autuado, colacionadas aos autos às fls. 341/345, é suficiente para
comprovar que as operações praticadas pela Recorrente têm efetivamente valor principal definido.
Desse modo, o caso em exame atrairia a incidência da alínea “b” do art. 7o, I do
Decreto no 6.306/07:
“Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive por
estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da operação, a
base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
(...)
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de cálculo
é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de um
pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
(...)” (destacamos)
Nessa perspectiva, lhe serão aplicáveis as regras contidas nos parágrafos 1o e 14 do referido
artigo, as quais dispõem:
“(...)
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos devedores
diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota diária a cada valor de
principal, prevista para a operação, multiplicada por trezentos e sessenta e cinco dias,
acrescida da alíquota adicional de que trata o § 15, ainda que a operação seja de pagamento
parcelado.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
17
(...) § 14. Nas operações de crédito contratadas por prazo indeterminado e definido o valor
do principal a ser utilizado pelo mutuário, aplicar-se-á a alíquota diária prevista para a
operação e a base de cálculo será o valor do principal multiplicado por trezentos e sessenta
e cinco.”
Pelo exposto, a Recorrente defende que realizadas operações de crédito entre pessoas
jurídicas, com valor de principal definido e prazo indeterminado, o IOF/Crédito incide à alíquota
máxima de 1,5% (365 x 0,0041%), razão pela qual, impõe-se a reforma do Acórdão Recorrido.
Não assiste razão à Recorrente.
Vez que não foram apresentados os contratos de mútuo, não é possível quantificar o
valor principal colocado à disposição das empresas mutuárias. Ademais, conforme se extraí do Auto
de Infração não se trata de um valor predeterminado, mas do acréscimo de saldos devedores no
período de apuração. Em outras palavras, as operações de crédito não tinham um valor predefinido,
motivo pelo qual correta a aplicação pela autoridade fiscal da previsão contida na alínea “a” do art.
7o do Decreto no 6.306, de 2007.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por reconhecer a preliminar de decadência nos termos do art. 173,
I do CTN, para excluir os valores computados no saldo devedor inicial em relação aos fatos
geradores ocorridos no ano calendário de 2006, superar a preliminar de nulidade da intimação
através de Edital Eletrônico, e, no mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar as glosas sobre as operações financeiras em que não foi efetivamente comprovada a
integralização do aumento de capital no curso do procedimento fiscalizatório.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado

Tendo o Colegiado discordado do encaminhamento da Relatora, a respeito da
decadência parcial e quanto à exoneração de parte do auto de infração, fui designado para
expressar o entendimento da Turma.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
18

1. Da decadência
A recorrente pede reconhecimento da decadência parcial do lançamento de ofício
pela aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, visto que houve ultrapassado o prazo de cinco anos,
contados do fato gerador, para o fisco efetuar o lançamento:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos têrmos dêste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(destaquei)
Veja-se que o dispositivo legal exige o pagamento antecipado pelo sujeito passivo
da obrigação tributária. Quando se vislumbra a ausência de antecipação, há atração do art. 173, I,
do CTN, que é o caso ora analisado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. (destaquei)
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
19
Conforme consta no Anexo da Nota PGFN no 1.114/12, o Superior Tribunal de
Justiça (STJ) emitiu sua decisão acerca da matéria, em sede de recursos repetitivos, no REsp no
973.733/SC:
II – Julgamentos submetidos à sistemática do art. 543-C (recursos repetitivos) do
Código de Processo Civil desfavoráveis à Fazenda Nacional.
(...)
2 - RESP 973.733/SC
Relator: Min. Luiz Fux
Recorrente: INSS
Recorrido: Estado de Santa Catarina
Data de julgamento: 12.08.2009
Resumo: Impossibilidade de aplicação cumulativa dos prazos previstos nos artigos
150, § 4o e 173 do CTN para determinação do prazo decadencial na constituição
do crédito tributário pelo Fisco, nas hipóteses em que o contribuinte não declara,
nem efetua o pagamento antecipado do tributo sujeito a lançamento por
homologação. Vide Parecer PGFN/CAT 1617/2008.
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA: o STJ decidiu que o prazo decadencial
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício)conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN 173, I), nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte,
inexistindo
declaração
prévia
do
débito,
inaplicando-se
cumulativamente os prazos previstos nos arts. 150, § 4o, e 173, I, do CTN. Com
relação à competência do mês de dezembro, considerando que o seu lançamento
deve ser feito em janeiro do ano seguinte, a contagem do prazo se inicia no ano
seguinte ao que o lançamento deveria ter sido realizado. Exemplo: fato gerador
ocorrido em dezembro de 2011, o lançamento deveria ser feito em janeiro de
2012, não sendo realizado, o prazo quinquenal só é contado para o Fisco
constituir o crédito, a partir de janeiro de 2013. (destaquei)
Esse é o entendimento deste Conselho Administrativo, conforme se verifica das
seguintes decisões:
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PRÉVIO. PRAZO
DE CINCO ANOS CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
ÀQUELE EM QUE PODERIA TER SIDO EFETUADO O LANÇAMENTO.
Configurado o lançamento por homologação e não havendo a realização de
pagamento antecipado pela Contribuinte, aplicável a regra do art. 173, inciso I, do
CTN, operando-se em cinco anos contados do primeiro dia útil do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
20
(Processo no 10980.010585/2007-18, Acórdão no 9303-005.444, Sessão de 27 de
julho de 2017, Conselheira Vanessa Marini Cecconello)

DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO.
As decisões do Superior Tribunal de Justiça, em sede recursos repetitivos, por
força do art. 62-A do Regimento Interno do CARF, devem ser observadas no
Julgamento deste Tribunal Administrativo.
O prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o crédito pertinente ao
IOF é de 05 anos, contados do fato gerador na hipótese de existência de
antecipação de pagamento do tributo devido ou do primeiro dia do exercício
seguinte em que o lançamento já poderia ter sido efetuado, na ausência de
antecipação de pagamento. Recurso Negado.
(Processo no 19515.002353/2004-12, Acórdão no 9303-01.531, Sessão de 5 de
julho de 2011, Conselheiro Henrique Pinheiro Torres)

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
Na hipótese em que não há recolhimento, o prazo decadencial de cinco anos tem
início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício
poderia haver sido realizado. Constituído dentro do prazo de cinco anos a partir
do marco inicial, o crédito tributário não sofre os efeitos da decadência.
(Processo no 19515.008616/2008-12, Acórdão no 3402-004.112, Sessão de 23 de
maio de 2017, Relator Carlos Augusto Daniel Neto)

DECADÊNCIA. TRIBUTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O prazo qüinqüenal de que a Fazenda Nacional dispõe para constituir crédito
tributário decorrente de contribuição não-declarada nem paga, em face da
ausência de pagamentos, é contado a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele
em que poderia ter sido constituído por meio de lançamento de ofício.
(Processo no 10680.016007/2008-51, Acórdão no 3301-01.520, Sessão de 27 de
junho de 2012, Conselheiro Jose Adão Vitorino de Morais)
Conforme se verifica do auto de infração, foram considerados os fatos geradores a
partir de 30.06.2007. Portanto, da aplicação do art. 173, I, do CTN, a decadência seria verificada
após cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, que passa a ser 01.01.2013. Considerando que a recorrente tomou
ciência do auto de infração em 27.04.2012, não há que se falar em decadência.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
21
A recorrente sustenta pela decadência sobre os saldos devedores diários formados
até 26.04.2007, visto que se trata de valores postos à disposição do mutuário em períodos
anteriores, há mais de cinco anos da data da ciência do auto de infração.
Essa questão foi objeto de análise pela 3a Turma da CSRF, de forma precisa pelo
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, formalizada no acórdão no 9303-008.712, cujas
razões adoto e passo a reproduzir:
Há que se apreciar a questão de mérito com base na definição do fato gerador do
IOF e de seu momento de ocorrência e para tanto, reproduzo o art. 3o do Decreto
no 6.306 de14/12/2007 nas normas aplicáveis ao caso concreto deste processo:
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I- na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
(...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I- empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o ,
inciso I);
(...)
Ou seja, a data do fato gerador é aquela em que se coloca à disposição do
interessado o valor que constitua o objeto da obrigação, estando esta obrigação
definida no acórdão no 3402-003.019.
Tal entendimento decorre do disposto no art. 7o, inciso I, alínea "a", do Decreto
no 6.306/2007:
Art.7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o , parágrafo único, e Lei n o 5.172, de 1966, art. 64,
inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação:
(Negritei)
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
22
Ora, pelo que se viu acima, no caso em que não fica definido o valor do principal a
ser utilizado pelo mutuário, a apuração da base de cálculo é complexiva, pois
decorre da soma de saldos devedores diários, provém de períodos anteriores
àquele em que se faz a apuração, mas a incidência da norma é instantânea: o IOF
incide instantaneamente sobre valores disponibilizados a cada operação.
Saliente-se que disponibilizar o valor tributável naquele momento, último dia do
mês, não é uma questão de apurar renda, capital ou patrimônio, previamente
acumulados e tributados, mas de apurar a base de cálculo ao final do mês, pela
soma das disponibilidades nos dias deste mês, independentemente de no
primeiro dia haver saldo decorrente de período anterior ou não.
Aliás, se no dia 31 do mês XX-1, no qual, por hipótese estivesse ocorrido
decadência, o saldo da conta fosse zero e no dia 01/XX houvesse um depósito de
100, deixaríamos de computá-lo no fato gerador apurável no dia 31/XX? Parece-
me certo que não, pois esse saldo estaria colocado à disposição do interessado,
na dicção do art. 3o acima reproduzido.
Contudo, se no mesmo dia 31/XX-1, ainda sob o manto da decadência, houvesse
saldo diário de 100, e esse saldo continuasse disponível na conta no dia 01/XX,
não estaria ele também disponível para o interessado? Parece-me certo que sim.
Se, ao contrário, houvesse tributação pelo IOF, no mês anterior, do saldo do dia
31/XX-1 (os mesmos 100), por compor o somatório dos saldos daquele mês, é
porque esses 100 estavam disponíveis para o interessado também naquele
período. A tributação se faz sobre as disponibilidades financeiras havida na conta,
pelo critério do art. 7o (base de cálculo) e a incidência é em cada data em que
estão colocadas à disposição do interessado os valores objetos da obrigação.
Houve incidência da norma do dia 01/XX até o dia 31/XX, logo, sobre o valor
disponível em 01/XX, não cabe falar em decadência ocorrida para o fato gerador
decorrente do saldo do dia 31/XX-1.
Para a situação em apreço, é a disponibilidade do valor na conta naquele dia
01/XX que permite a incidência do IOF, independentemente da sua origem e
existência ou não de prévia tributação. Saliento, ainda, que não se está tributando
a riqueza com o IOF, mas os valores postos à disposição do interessado, sejam
eles utilizados ou não; entendo ser essa a dicção da norma para o caso concreto.
Dessarte, não se pode afastar a incidência sobre a base de cálculo dos valores
disponíveis em um período para o qual não houve decadência, em razão da
decadência de períodos anteriores a eles. Só cabe falar em decadência do
próprio período apurado e essa não ocorreu.
Nesse sentido, deve-se afastar a decadência.

2. Do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
23
A autoridade tributária constatou os seguintes fatos durante o procedimento fiscal
(fls. 349/351):
A empresa Pinheiros Motos acumulou ao longo dos anos de 2008, 2009, 2010 e
2011 o total de R$ 4.704.950,00 em recebimentos da CEP a título de AFAC sem
realizar qualquer incorporação ao capital da referida quantia (fls.211 a 232, 233
a 236 e 314 a 340). Somente após o início da ação fiscal, em 15/03/2012, foi que
a empresa realizou a capitalização do saldo total da AFAC (fls.148 e 149). Não
obstante a empresa ter feito a citada integralização sob ação fiscal, admitimos
que a alteração contratual alberga os valores transferidos ao longo 2011, quanto
ao atendimento do prazo de 120 dias após o encerramento do período base no
qual ocorreu a transferência dos recursos. Por isso foram excluídos do cálculo do
IOF os valores transferidos da CEP para a Pinheiros Motos ao longo do ano de
2011 (fls. 333 a 340).
Na PINAUTO ao longo dos anos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 avolumaram-se
na conta de AFAC da PINAUTO valores elevados, quando então em 01/03/2010
parte do saldo existente foi incorporado ao capital (fls. 211 a 232 e 238 a 244). Ao
longo dos anos de 2010 e 2011 ocorreram novos repasses em valores elevados
para a PINAUTO, sendo que em 04/2010 houve a devolução de R$ 2.554.594,69
da PINAUTO para a CEP a título de Pagto. de empréstimo, conforme consta no
histórico do Razão, fls. 243. Uma vez que ocorreu uma capitalização de parte da
AFAC em março/2010, pelos mesmos motivos explicitados no parágrafo anterior,
excluímos do cálculo do IOF os valores transferidos da CEP para a PINAUTO ao
longo do ano de 2009, bem como os valores transferidos em 2010 até a referida
capitalização, totalizando os valores transferidos entre 01/2009 até 03/2010 o
montante de R$ 4.444,250,00. A diferença entre esta última parcela e o valor total
capitalizado (R$ 7.505.008,00), o montante de R$ 3.060.758,00, somente foi
excluído do cálculo do IOF na data da capitalização 01/03/2010, uma vez que esta
se refere a valores transferidos nos anos anteriores a 2009.
Também após o início da fiscalização a empresa PINAUTO realizou uma alteração
contratual incorporando todo o saldo existente em conta de AFAC em
31/12/2011. Da mesma forma que o caso anterior, como a alteração ocorreu
dentro dos 120 dias após o encerramento do período base no qual ocorreu a
transferência dos recursos de 2011, excluímos do cálculo do IOF os valores
transferidos desse ano (fls. 306 a 313).
Assim, a partir dos registros contábeis da fiscalizada e de suas controladas,
restou caracterizado que grande parte dos valores adiantados não foi convertida
em aumento de capital ao longo dos anos de 2007 a 2011, ou o foi somente
depois de transcorrido um longo período de tempo, e mesmo assim de forma
parcial, como se deu em 03/2010 na Pinauto. Além disso, apenas após o início
da fiscalização as empresas controladas tentaram corrigir parcialmente a
irregularidade ao capitalizarem integralmente os AFAC. (destaquei)
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
24
Necessário se faz a incursão sobre a instrumento do Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital – AFAC. Nessa seara, trago a condensada e contundente definição do AFAC
pelo julgador de primeira instância no Acórdão no 14-76.140, da 14a Turma da DRJ/RPO, quando
do julgamento do Processo 10972.720048/2014-16, reproduzido originalmente no Acórdão no
3301-013.474 de minha relatoria:
Tem-se por AFAC a operação em que uma pessoa (no caso, pessoa jurídica)
remete valores a uma empresa sua coligada/controlada, para que esses
montantes sejam utilizados como futuro aporte de capital. Quando ocorre a
conversão em capital do recurso disponibilizado na receptora, tem-se, como
contrapartida, a criação de ações da investida em favor da investidora.
Assim como naquela ocasião, amparo-me na análise do Conselheiro Robson José
Bayerl, no julgamento do Processo no 15504.723993/2015-82, formalizado sob o Acórdão no 3401-
004.340, sobre o instituto perquirido, adotando as suas razões de decidir:
(...) após pesquisa sobre o tema, constatei que esta figura, a despeito de
conhecida e admitida na área contábil e fiscal, não possui tratamento legal
específico, não existindo regulamentação em diploma de envergadura legal, mas
apenas em atos opinativos e normativos da Secretaria da Receita Federal e
Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
Nesse sentido, no longínquo ano de 1975, a SRF editou o Parecer Normativo CST
no 133, de 03/11/1975 (DOU 24/11/1975), que, abordando a classificação de
algumas contas do ativo e passivo, assim se manifestou sobre o tema:
“4.4. Lucro à Disposição da Assembléia Tal conta representa o resultado do
exercício sem destinação específica, aguardando decisão da assembléia
geral da empresa, por isso que habitualmente contabilizada no passivo
pendente. Entretanto, o capital de giro próprio é calculado com base no
balanço do início do período-base (Decreto-lei no 401/68, art. 19, § 1o;
Decreto-lei no 1.302/73, art. 3o, § 2o; e Decreto-lei no 1.338/74, art. 15, §
1o) e, nessa época, tal valor é uma reserva livre da empresa, devendo ser
considerada no Inexigível independentemente de qualquer decisão posterior
da assembléia, conforme já definiu o Parecer Normativo CST no 393, de 04
de agosto de 1971.
4.6. Saldo Credor de Sócio, Acionista ou Terceiro, Posteriormente
Capitalizado
Já aqui se aplica o fundamento do subitem 4.4, embora diversa a conclusão,
porquanto, na data do balanço, tal saldo poderia ser exigido pelo titular.
Assim, é irrelevante a capitalização posterior deste valor, devendo o mesmo
compor o Passivo Exigível no cálculo do capital de giro próprio da empresa.”
(destacado)
Lastreado nesse parecer e objetivando esclarecer dúvidas relativas ao termo
inicial de correção monetária, concernente a acréscimos a conta de capital,
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
25
especialmente no que se refere a ingressos de recursos nas sociedades anônimas,
representados por adiantamentos com finalidade específica para futuro aumento
de capital social, a SRF expediu o Parecer Normativo CST no 23, de 26/06/1981
(DOU 02/07/1981), fixando a seguinte orientação sobre os AFACs:
“4. Ocorrendo a eventualidade de adiantamentos para futuro aumento de
capital, qualquer que seja a forma pelas quais os ingressos tenham sido
recebidos mesmo que sob a condição para utilização exclusiva em aumento
de capital -, esses ingressos deverão ser mantidos fora do patrimônio
líquido, de conformidade com a legislação que rege a matéria e
interpretação que decorre do subitem 4.6 do Parecer Normativo CST no
133/75 (DOU de 24.11.1975) e Ato Declaratório (Normativo) CST no 09/76
(DOU de 11.06.1976), por serem esses adiantamentos considerados
obrigações para com terceiros, podendo ser exigidos pelos titulares
enquanto o aumento de capital não se concretizar.”
Seguindo a cadeia de fundamentação, o Parecer Normativo CST no 17/1984 (DOU
22/08/1984), em exame dos efeitos das disposições do art. 21 do Decreto-Lei no
2.065/83 sobre os AFACs, dispôs que a inaplicabilidade desse dispositivo exigiria a
observância de certas condições, verbis:
“Não é exigível a observância ao disposto no art. 21 do Decreto-Lei no
2.065/83 à pessoa jurídica que fizer adiantamento de recursos financeiros,
sem remuneração, para sociedade coligada, interligada ou controlada,
desde que: 1)o adiantamento se destine, específica e irrevogavelmente, ao
aumento do capital social da beneficiária, e 2) a capitalização se processe,
obrigatoriamente, por ocasião da primeira AGE ou alteração contratual
posterior ao adiantamento ou, no máximo, até 120 dias contados do
encerramento do período base da sociedade tomadora dos recursos.”
O art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/1983, por seu turno, ostentava a seguinte
redação:
“Art. 21 Nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas
coligadas, interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá
reconhecer, para efeito de determinar o lucro real, pelo menos o valor
correspondente à correção monetária calculada segundo a variação do
valor da ORTN.
Parágrafo único. Nos negócios de que trata este artigo não se aplica o
disposto nos artigos 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977.”
Averbe-se que o preceptivo já faz expressa referência a mútuo entre empresas do
mesmo grupo econômico, nas disponibilizações de recursos recíprocas.
A título de curiosidade, a fixação do prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido
no mencionado Parecer CST 17/1984 obedeceu ao raciocínio que o futuro
aumento de capital, para que se concretizasse, demandava um termo fixo, não
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
26
sendo possível conferir à pessoa jurídica a opção pela sua realização, por sua livre
conveniência, daí porque o marco razoável seria o primeiro ato formal da
sociedade após o recebimento dos recursos, entretanto, o indigitado lapso
temporal de 120 dias foi estipulado de modo discricionário, o que a meu sentir,
não se compaginava com o caráter vinculado da atividade fiscal.
Por essa provável razão é que, em 1988, foi baixada a IN SRF 127 (DOU
09/09/1988), que eliminou referido prazo, mantendo os demais requisitos, nesses
termos:
“1. Os adiantamentos de recursos financeiros, sem remuneração ou com
remuneração inferior às taxas de mercado, feitos por uma pessoa jurídica à
sociedade coligada, interligada ou controlada, não configuram operação de
mútuo, sujeita à observância do disposto no art. 21 do Decreto-Lei no 2.065,
de 26 de outubro de 1983, desde que:
a) entre a prestadora e a beneficiária haja comprometimento, contratual e
irrevogável, de que tais recursos se destinem a futuro aumento de capital; e
b) o aumento de capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia-
Geral Extraordinária ou alteração contratual, conforme o caso, que se
realizar após o ingresso dos recursos na sociedade tomadora.”
Já o Conselho Federal de Contabilidade se manifestou especificamente sobre o
assunto em 2009, através da Resolução CFC no 1.159, que aprovou o Comunicado
Técnico CTG 2000 que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis
adotadas no Brasil trazidas pela Lei no. 11.638/07 e MP no. 449/08 devem ser
tratados, dispondo em seus itens 68 e 69 da seguinte forma:
“Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)
68. Esse grupo não foi tratado especificamente pelas alterações trazidas
pela Lei no. 11.638/07 e MP no. 449/08; todavia, devem ser à luz do
princípio da essência sobre a forma classificados no Patrimônio Líquido das
entidades.
69. Os adiantamentos para futuros aumentos de capital realizados, sem que
haja a possibilidade de sua devolução, devem ser registrados no Patrimônio
Líquido, após a conta de capital social. Caso haja qualquer possibilidade de
sua devolução, devem ser registrados no Passivo Não Circulante.”
Importante acentuar que os posicionamentos do CFC e da RFB são, até o presente
momento, distintos, opondo a contabilidade geral à fiscal, uma vez que o PN CST
23/81, alhures transcrito, entende que os AFACs, cumpridas as exigências, devem
ser mantidos fora do patrimônio líquido, ao fundamento que, por serem esses
adiantamentos considerados obrigações para com terceiros, podem ser exigidos
pelos titulares enquanto o aumento de capital não se concretizar, enquanto a
Resolução CFC 1.159/09 orienta a sua inclusão no patrimônio líquido, tendo em
vista o princípio da essência sobre a forma.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
27
Mesmo diante da divergência, RFB e CFC concordam em um ponto: os
adiantamentos de recursos, para que possam se qualificar como AFACs, devem
possuir cláusula de irreversibilidade de devolução, sendo essa opção irretratável.
Nesse passo, entendo eu que a destinação de verbas a pessoas jurídicas
interdependentes, dada a necessidade de registro expresso desta
irreversibilidade/irretratabilidade para caracterização da AFAC, deve ser
precedido de instrumento contratual formal que preveja essa circunstância,
seguida dos lançamentos apropriados que refletirão, na contabilidade dos
interessados, a opção pelo futuro aumento de capital.
E, após tais considerações, passou a expor seu entendimento sobre a incidência do
IOF sobre os recursos transferidos e/ou disponibilizados às interdependentes:
De longa data a legislação, ainda que não explicitamente, e a Administração
Tributária, em seu papel interpretativo, já tratavam esses repasses financeiros
como mútuo, como se extrai da redação do art. 21 do DL 2.065/1983, o que exigiu
a manifestação da Receita Federal acerca de suas disposições, ao passo que a
própria SRF, anteriormente, através do Parecer Normativo CST 23/83 (DOU
24/11/1983), havia destacado que “os créditos, a qualquer título ou forma, verbal
ou escrita, desde que colocados à disposição de empresas associadas, na forma
disposta, caracterizam o mútuo a que aludiu o artigo transcrito acima (sic)”.
Por esta razão, após perscrutar sua finalidade legal, é que a SRF inferiu, através do
já citado PN CST 17/1984, que, nas hipóteses de transferências de recursos para
interdependentes, com destinação contratualmente prevista de aumento de
capital, deveriam representar exceção à regra do indigitado art. 21 do DL
2.065/1983, sendo esse o arrazoado apresentado:
“3. O caput do art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/83 dispõe, in verbis:
‘Art. 21. Nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas,
coligadas, interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá
reconhecer, para efeito de determinar o lucro real, pelo menos o valor
correspondente à correção monetária calculada segundo a variação do
valor da ORTN.’
3.1. O Parecer Normativo CST no 23/83 (DOU 24.11.1983) expendeu
entendimento de que os créditos, a qualquer título ou forma, verbal ou
escrita, desde que colocados à disposição de empresas associadas, na forma
disposta, caracterizam o mútuo a que aludiu o artigo transcrito acima.
3.2. Por sua vez, o Parecer Normativo CST no 23/81 (DOU 02.07.1981),
manifestando-se sobre o critério de classificação desses créditos pela
beneficiária, entendeu, no item 4, que, mesmo no caso de destinação
específica para aumento de capital, devem eles ser classificados fora do
patrimônio líquido.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
28
3.3.
Já
o
Ato
Declaratório
Normativo
CST
no
09/76
(DOU
11.06.1976)classificou como empréstimos ativos os adiantamentos de
recursos, mesmo com a destinação irrevogável para aumento do capital da
beneficiária.
4. A ‘exposição de motivos’ que encaminhou o Decreto-Lei no 2.065/83, ao
justificar o teor do art. 21, argumenta que esse dispositivo tem em mira
evitar a distribuição disfarçada de lucros entre pessoas jurídicas associadas.
Tal procedimento deveu-se aos favorecimentos recíprocos existentes entre
empresas que, descaracterizando suas atividades próprias, distorciam seus
resultados.
5. Embora os atos acima citados tenham considerado como empréstimos os
repasses de recursos descritos no item 2, não restam dúvidas de que são
complexas e demoradas as formalidades a serem operadas até a
concretização do aumento de capital das sociedades.
6. Destarte, é de se admitir que não frustra o objetivo dos dispositivos
legais vigentes o entendimento de que, nos casos onde haja a
transferência de recursos para coligadas, interligadas ou controladas, sem
remuneração ou com remuneração inferior à fixada em lei, com
destinação contratualmente estipulada de forma irrevogável para
aumento de capital, fique a investidora a salvo da obrigação prescrita no
art. 21 do Decreto-Lei no 2.065/83.”(destacado)
Então é de concluir que, originariamente, a transferência de recursos para
pessoas jurídicas interligadas, coligadas ou controladas para aumento de capital,
enquanto não concretizado esse ato, caracteriza mútuo, e essa inferência é
respaldada tanto pelo art. 13 da Lei no 9.779/99, como pelo Decreto no
6.306/2007, como se observa cristalinamente do seu art. 7o, § 13, plenamente
aplicável ao presente processo:
“§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza,
importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o
mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma
dos incisos I a VI, conforme o caso.”
O mesmo ato opinativo, trazendo uma ressalva interpretativa à lei, expôs a
necessidade de se atender certos requisitos para que as transferências de
recursos pudessem ser caracterizadas como AFACs, sintetizadas na IN SRF 127/88
como i) a existência de comprometimento, contratual e irrevogável, de que tais
recursos se destinem a futuro aumento de capital; e, ii) que o aumento de
capital seja efetuado por ocasião da primeira Assembléia-Geral Extraordinária
ou alteração contratual, conforme o caso, que se realizar após o ingresso dos
recursos na sociedade tomadora.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
29
A despeito da ausência de lei em sentido estrito, deve ser reconhecido que há
legislação que alberga o tema, tomada a acepção do termo “legislação” na forma
do arts. 96 e 100, I do CTN, o que respaldaria a validade da IN SRF 127/88 ao
assinalar os requisitos de validade do AFAC, para efeito de desqualificar-se como
mútuo, sem que, com isso, haja qualquer afronta às disposições do art. 97 do
mesmo diploma legal, uma vez que não há instituição, extinção, majoração ou
redução de tributos, fixação de alíquota ou base de cálculo, ou mesmo definição
de fato gerador, mas tão-somente estipulação de obrigações acessórias.
Poder-se-ia questionar se o ato normativo em epígrafe não teria estabelecido, de
forma enviesada, uma hipótese de exclusão de crédito tributário sem previsão em
lei, todavia, essa tese em nada aproveitaria o recorrente e tampouco a vislumbro,
porque o ato opinativo que originou a predita instrução normativa foi categórico
em reconhecer a razoabilidade da medida e não aparenta representar ofensa ao
texto legal, mas, a partir de uma interpretação teleológica de sua exposição de
motivo, aclarar o seu alcance.
Em arremate, a exigência do compromisso formal e irretratável, além de prévio
à liberação do crédito, acrescentaria eu, assenta-se na necessidade de
caracterizar que ditos recursos são, na data da liberação, adiantamentos para
futuros aumentos de capital, pois se a decisão de integralizar os recursos no
patrimônio da interligada é superveniente, não se tem adiantamento e muito
menos para futuro aumento, mas sim a opção contemporânea pela conversão
em investimento de um crédito que, originariamente, já estava sendo utilizado
pela beneficiária no exercício de suas atividades, o que, em minha concepção,
configura mútuo entre pessoas jurídicas interdependentes. (destaquei)
Deste modo, os valores disponibilizados ou entregues a terceiros, pessoas físicas ou
jurídicas, configuram operação de crédito e, por consequência, possuem o mesmo tratamento
aplicado ao mútuo. Assim, a transferência de recursos, de pessoas jurídicas interdependentes pela
controladora/coligada qualifica-se, sob o aspecto tributário, como se mútuo fosse. Contudo, para
que o AFAC não configure operação de crédito, deve haver a comprovação do preenchimento de
todos os seguintes requisitos: (1) compromisso formal, prévio e irretratável, (2) contabilização dos
recursos como adiantamentos para futuro aumento de capital e (3) a capitalização dos recursos
por ocasião da primeira AGE ou alteração contratual posterior à liberação dos recursos, consoante
a IN SRF no 127/88 e na linha interpretativa até aqui apresentada.
Não há como acolher o argumento da defesa de que a contabilização dos recursos
em conta de patrimônio não deixa dúvidas sobre a ausência de intenção de devolução dos valores,
tanto é que se verifica o ocorrido em 04/2010, em que se procedeu pagamento do empréstimo à
recorrente – conforme próprio histórico contábil “pagamento de empréstimo referente a giro
parcelado” (fls. 478/479) – defendendo o recurso voluntário pela exclusão dos valores por se
tratar de “AFAC não efetivado”.

Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.135 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724132/2012-60
30
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 577
DF CARF MF
Original